Tribunal: STJ
Processo: 0345299-93.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1034211 - CE(2025/0345299-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FRANCISCO ALEJANDRO GOMES DIAS
ADVOGADOS
: CAUBI PEREIRA GOMES - SP346648
CAMILA GOMES DAMASCENO - SP391888
JOSÉ ALEX SENA SANTOS - SP405409
MATHEUS GOMES DE PAULA - SP499744
MARCELO DE SOUSA NERI - SP530881
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. EXCESSO
MODUS OPERANDI
DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, do CPP). Além disso, a
decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos,
relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o
perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. Na hipótese, o Magistrado de primeiro grau consignou a presença dos
vetores contidos no
do Código de Processo Penal, e
art. 312
apresentou motivação suficiente para determinar a prisão preventiva do
réu, ao salientar a especial gravidade do delito – com destaque para o
Documento eletrônico VDA56528918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: f5851e76-dc60-489f-873f-4f2740a65721

empregado, pois o crime haveria sido praticado em
modus operandi
concurso de pessoas, com frieza e premeditação, mediante diversos
disparos de arma de fogo, em contexto de vingança relacionada à facção
criminosa ligada ao tráfico de drogas –, bem como a necessidade de
garantir a aplicação da lei penal, já que o acusado permanece foragido.
3. Não se constata desproporcionalidade do período de tramitação do
processo, especialmente porque é possível verificar nos autos que as
instâncias ordinárias deram regular tramitação ao feito, que segue o rito
do Tribunal do Júri e que cuida de ação penal com dois réus e defesas
técnicas distintas.
4. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
30/04/2026
06/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
06 de maio de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56528918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: f5851e76-dc60-489f-873f-4f2740a65721

AgRg no HABEAS CORPUS No 1034211 - CE(2025/0345299-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FRANCISCO ALEJANDRO GOMES DIAS
ADVOGADOS
: CAUBI PEREIRA GOMES - SP346648
CAMILA GOMES DAMASCENO - SP391888
JOSÉ ALEX SENA SANTOS - SP405409
MATHEUS GOMES DE PAULA - SP499744
MARCELO DE SOUSA NERI - SP530881
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. EXCESSO
MODUS OPERANDI
DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, do CPP). Além disso, a
decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos,
relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o
perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. Na hipótese, o Magistrado de primeiro grau consignou a presença dos
vetores contidos no
do Código de Processo Penal, e
art. 312
apresentou motivação suficiente para determinar a prisão preventiva do
réu, ao salientar a especial gravidade do delito – com destaque para o
Documento eletrônico VDA56295641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:33
Código de Controle do Documento: c9a49ab7-0bb8-4bb8-9297-972ba5203c8c

empregado, pois o crime haveria sido praticado em
modus operandi
concurso de pessoas, com frieza e premeditação, mediante diversos
disparos de arma de fogo, em contexto de vingança relacionada à facção
criminosa ligada ao tráfico de drogas –, bem como a necessidade de
garantir a aplicação da lei penal, já que o acusado permanece foragido.
3. Não se constata desproporcionalidade do período de tramitação do
processo, especialmente porque é possível verificar nos autos que as
instâncias ordinárias deram regular tramitação ao feito, que segue o rito
do Tribunal do Júri e que cuida de ação penal com dois réus e defesas
técnicas distintas.
4. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo
FRANCISCO ALEJANDRO GOMES DIAS
regimental contra a decisão de fls. 128-134, em que deneguei a ordem de habeas
corpus.
Em suas razões, a defesa reitera os argumentos expostos na inicial do
, ao afirmar que o decreto prisional carece de fundamentação idônea e que
writ
estão ausentes os requisitos do
do CPP. Alega, também, que há excesso de
art. 312
prazo da segregação.
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do feito ao órgão
colegiado, a fim de que seja concedida a ordem e revogada a prisão preventiva do
acusado, ainda que com a imposição de medidas cautelares alternativas.
O Ministério Público Federal, em parecer da Subprocuradora-Geral da
República Mônica Nicida Garcia, opinou pelo não provimento do agravo (fls. 163-
168).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Documento eletrônico VDA56295641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:33
Código de Controle do Documento: c9a49ab7-0bb8-4bb8-9297-972ba5203c8c

Apesar dos esforços perpetrados pelo agravante, não constato
fundamentos suficientes a infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
I. Prisão preventiva – fundamentação idônea
Infere-se dos autos que o insurgente teve a prisão preventiva
decretada pela suposta prática do delito de homicídio qualificado tentado
(fato ocorrido em
).
13/12/2024
Segundo o acórdão combatido, o Magistrado de origem decretou a
prisão preventiva em decisão assim fundamentada (fls. 30-31, grifei):
[...] In casu, a prova da materialidade repousa às fls.
lá
16/21,
constando os prontuários médicos da unidade de saúde que
atendeu o Sr. Arisson, informando ter ele sido" vítima de
perfuração por arma de fogo em face a esquerda, com orifício de
entrada em região lateral do arco zigomático, e orifício de saúda
em região posterior à orelha esquerda". Frise-se que a constatação
médica vai ao encontro do depoimento da vítima, que diz ter sido
alvejada na região frontal da face com o projétil saindo por trás de
sua orelha. Ademais, ainda em relação à materialidade, as armas e
munições foram localizadas nas adjacências da residência dos
representados, conforme documentos de
reforçando a
fls.03/06,
prática da tentativa de homicídio. Relativamente à autoria, resta
devidamente demonstrada através dos depoimentos de Peterson
Ferreira de Melo (fls.
),o qual afirma ter emprestado a
09/10
motocicleta utilizada no crime a GISGLEYSON por volta de2h
antes da ocorrência do fato criminoso. Importante ressaltar que a
vítima (páginas
) confirmou ter reconhecido o veículo
12/14
utilizado por ocasião da tentativa de homicídio, bem como que os
representados ateriam atraído à localidade com a promessa de
negociar animais, surpreendendo-a com vários disparos de arma
de fogo. Por fim, relativamente à pessoa dos representados, foi
confirmado no depoimento de Peterson Ferreira de Melo que
ambos (GISGLEYSON e ALEJANDRO) são envolvidos com o
comércio de drogas, tendo, inclusive, fornecido 5 (cinco)
papelotes de cocaína como contraprestação pelo empréstimo da
motocicleta. Além disso, conforme apurado na investigação,
também haveria estreita ligação deles com a facção
criminosa PCC e que o delito teria sido praticado em contexto
. Os
de vingança pela prisão de membro da Organização
indícios de autoria e prova da materialidade restaram cabalmente
demonstradas nas declarações da vítima sobrevivente. [...] II –
Documento eletrônico VDA56295641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:33
Código de Controle do Documento: c9a49ab7-0bb8-4bb8-9297-972ba5203c8c

Garantia da ordem pública: A gravidade concreta dos fatos
demonstra
a
periculosidade
dos
representados,
que
, sem
executaram o delito de maneira fria e premeditada
motivo aparente. O histórico de práticas delituosas graves,
, reforça a necessidade de segregação para
incluindo homicídio
resguardar a sociedade. Ademais, a existência de vínculo do
representado com facção criminosa aponta para um risco
concreto à ordem pública, evidenciando sua capacidade de
.
continuar praticando ilícitos e intimidar a coletividade local
III – Garantia da instrução criminal e da aplicação da lei penal: Há
fundado receio de que os representados, estando em liberdade,
possam intimidar testemunhas ou destruir provas, tendo em vista
seu histórico de violência e reincidência delitiva. A liberdade dos
investigados comprometem não apenas a regularidade da
instrução criminal, mas também a aplicação da lei penal, caso
venha a evadirem-se. Ainda na esteira do periculum libertatis, tem-
se imperiosa a necessidade de garantia a ordem pública, face a
gravidade in concreto da ação devido à exacerbada violência
gratuita empregada pelos representados. Com efeito, os
depoimentos colhidos nos autos indicam que existem vestígios
indicativos de meio insidioso ou cruel. Tais particularidades
indicam que existe sim gravidade incomum na conduta capaz de
violar a ordem pública. A conjugação dos fatos acima expostos
indicam que, em liberdade, os representados encontram estímulo
na seara criminosa, sendo imprescindível uma resposta mais
efetiva e contundente do Estado com o fito de cessar, ou ao menos
amenizar, a prática de crimes. Desse modo, mister se faz
reconhecer que é necessária a decretação da prisão preventiva
para garantia da ordem pública, diante da periculosidade
demonstrada através do modus operandi. Assim, preenchidos os
requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo
Penal, diante da gravidade em concreto dos crimes, o modus
operandi e a concreta possibilidade de reiteração delitiva dos
infratores. [...]

O Tribunal de origem ratificou a decisão de primeiro grau.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra,
automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art.
313, § 2o, do CPP).
Documento eletrônico VDA56295641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:33
Código de Controle do Documento: c9a49ab7-0bb8-4bb8-9297-972ba5203c8c

Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos
concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o
perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os
fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
Apoiado nessas premissas, afirmei na decisão agravada que se mostram
suficientes as razões invocadas nas instâncias de origem para embasar a ordem de
prisão do acusado, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade
cautelar de sua segregação.
Com efeito, o Magistrado de primeiro grau consignou a presença dos
vetores contidos no
do Código de Processo Penal e apresentou motivação
art. 312
suficiente para determinar a prisão preventiva do réu, ao salientar a especial
, com destaque para o
empregado, pois o
gravidade do delito
modus operandi
crime haveria sido praticado em concurso de pessoas, com frieza e premeditação,
mediante diversos disparos de arma de fogo, em contexto de vingança relacionada
à facção criminosa ligada ao tráfico de drogas.
Assim, considerou-se necessária e adequada para o acautelamento da
ordem pública a imposição da medida extrema.
É pacífico o entendimento desta Corte de que o
da
modus operandi
.
conduta é apto a justificar a segregação cautelar
Nesse sentido, elenquei os seguintes precedentes:
[...]
Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade
do agente, evidenciada no
do delito, é
modus operandi
, tendo
fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva
como escopo o resguardo da ordem pública.
(AgRg no RHC
relator Ministro Ribeiro Dantas,
131.158/PR,
Quinta Turma, DJe de
grifei.)
23/11/2020,

[...]
O
empregado na prática delitiva autoriza a
modus operandi
, pois o Paciente, acompanhado de outros
segregação processual
3 (três) indivíduos, subtraiu violentamente bens das vítimas e
disparou arma de fogo contra uma delas, causando-lhe
traumatismo no crânio.
Documento eletrônico VDA56295641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:33
Código de Controle do Documento: c9a49ab7-0bb8-4bb8-9297-972ba5203c8c

(HC
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
598.476/PR,
de
destaquei.)
29/9/2020,

Além disso, o Magistrado, ao manter a segregação do paciente, ressaltou
que, "o acusado
" (fl. 37, grifei).
permanece foragido do distrito da culpa
Sobre o tema, assentei que o Superior Tribunal de Justiça considera que
"a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e
reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a
preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg
no RHC n.
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de
117.337/CE,
.
28/11/2019)
Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar
justificadora da manutenção da prisão preventiva do acusado.
Por idênticos fundamentos (art. 282, I, do Código de Processo Penal), a
adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de
novas infrações penais.
A propósito: "Tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a
necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas
cautelares mais brandas" (HC n.
relator Ministro Sebastião Reis
745.982/MS,
Júnior, Sexta Turma, DJe de
.
22/9/2022)
II. Excesso de prazo – não ocorrência
No tocante ao alegado excesso de prazo, o Tribunal de origem assim se
manifestou (fls. 43-44, destaquei):
Ora, in casu, o feito vem sendo regularmente impulsionado, com a
adoção tempestiva das medidas necessárias ao seu regular
andamento, em consonância com os princípios da celeridade e da
razoabilidade processual.
Conforme se extrai dos autos e das informações prestadas pelo
juízo de origem, em
em conformidade com parecer
21/12/2024,
favorável do Ministério Público, o juízo plantonista do 6o
e de
Núcleo Regional decretou a prisão preventiva do paciente
outro investigado, em razão da gravidade concreta do delito, com
o objetivo de resguardar a ordem pública, assegurar a aplicação da
Documento eletrônico VDA56295641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:33
Código de Controle do Documento: c9a49ab7-0bb8-4bb8-9297-972ba5203c8c

lei penal e preservar a integridade da vítima sobrevivente. O
.
paciente, contudo, permanece foragido
A denúncia foi ofertada em
recebida em
24/06/2025,
, com expedição e distribuição dos mandados de
04/07/2025
citação em
A defesa preliminar foi apresentada
15/07/2025.
.
em 25/07/2025
Sendo assim, não ainda que possível, não haveria razões para o
acolhimento do pleito, pois em sentido contrário ao que afirma o
impetrante, o processo segue curso célere e regular.
Registre-se, outrossim, que o paciente, em
outorgou
27/12/2024,
Procuração Ad-Judicia (
) acostada ao feito em
fls.83/85-SAJPG
o que reforça a sua plena ciência acerca do
10/01/2025,
, e sua tentativa de evadir-se da
mandado prisional em aberto
aplicação da lei penal, como bem apontado pela d. Procuradoria
Geral de Justiça em seu bem lançado Parecer (fls.121/130,
acostado aos autos do presente habeas corpus, cujo trecho
destaco: “Ressalte-se, por oportuno, que o paciente não foi
efetivamente preso, encontrando-se em local incerto e não sabido,
na condição de foragido, circunstância que, por si só, evidencia a
intenção deliberada de furtar-se à aplicação da lei penal. Tal fato,
conforme entendimento pacífico da jurisprudência pátria,
constitui fundamento suficiente para a manutenção da prisão
preventiva, nos termos do
caput, do Código de Processo
art. 312,
Penal, por revelar risco concreto de frustração da persecução
penal.” (fl.125).

O Magistrado de primeiro grau, por sua vez, prestou as seguintes
informações (fls. 121-122, grifei):
A Autoridade Policial representou pela decretação da prisão
preventiva do paciente, cumulada com pedidos de busca e
apreensão e de quebra de sigilo telefônico e telemático, conforme
se verifica às fls.
O Ministério Público Estadual
27/38.
manifestou-se favoravelmente à representação (fls.
), sendo
42/51
o pleito deferido pelo Juízo em
(fls.
).
21/12/2024
54/61
Posteriormente, em decisão datada de
(fls.
), foi
14/01/2025
86/90
ratificada a prisão preventiva.
Ressalte-se que, em
foi indeferido o pedido liminar
20/02/2025,
de Habeas Corpus formulado em favor do paciente (fls.
).
129/132
Em seguida, foi apresentado o relatório final do inquérito policial,
com nova representação pela prisão preventiva (fls.
).
199/207
Na seqüência, em
o Ministério Público ofereceu
24/06/2025,
(fls.
), a qual foi
denúncia
1342/1357
recebida pelo Juízo em
(fls.
), ocasião em que se manteve a prisão
04/07/2025
234/237
Documento eletrônico VDA56295641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:33
Código de Controle do Documento: c9a49ab7-0bb8-4bb8-9297-972ba5203c8c

preventiva do paciente. Ainda, em
foi indeferido
18/06/2025,
novo pedido liminar de habeas corpus (fls.
).
334/335
Cumpre destacar que o paciente, por intermédio de advogado
constituído, apresentou resposta à acusação (fls.
). Quanto
338/351
ao corréu Gisgleydson Henrique Nunes de Melo, regularmente
citado, deixou de apresentar a resposta no prazo legal,
motivo pelo qual foi determinada a nomeação de defensor
.
dativo
Atualmente, os autos aguardam a apresentação da respectiva
resposta.

Na decisão agravada, ressaltei que os prazos processuais previstos na
legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do
excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas
particularidades.
Quanto ao tema, é "uníssona é a jurisprudência no sentido de que a
ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a
demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no
exame da ocorrência indevida coação" (AgRg no HC n.
relator
711.679/SP,
Ministro Olindo Menezes – Desembargador convocado do TRF 1a Região, Sexta
Turma, DJe de
.
11/3/2022)
Nessa esteira, esta Corte Superior tem entendido que: "O prazo para a
conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de
improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de
razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma
aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ)"
(RHC n.
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de
58.274/ES,
.
17/9/2015)
Na espécie, registrei não constatar desídia do Juízo natural da causa na
condução do processo, a ensejar a intervenção desta Corte Superior.
A despeito de a prisão haver sido decretada em 21/12/2024, o acusado
e o Magistrado de primeiro grau ressaltou a complexidade do
permanece foragido
feito, que segue o rito do Tribunal do Júri, com dois réus e defesas
técnicas distintas.
Documento eletrônico VDA56295641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:33
Código de Controle do Documento: c9a49ab7-0bb8-4bb8-9297-972ba5203c8c

O Juiz de primeiro grau assentou, também, que a resposta à acusação do
corréu não foi apresentada e foi necessária a nomeação de defensor dativo.
Dessa forma, fica afastada, por hora, a alegação de excesso de prazo,
pois não foi demonstrada demora irrazoável e injustificada para o término da
instrução criminal. Os recentes andamentos processuais demonstram que as
instâncias ordinárias vêm impulsionando o prosseguimento do processo, o que
ocorre em consonância com a complexidade do feito.
III. Dispositivo
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56295641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:33
Código de Controle do Documento: c9a49ab7-0bb8-4bb8-9297-972ba5203c8c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.034.211 / CE
Número Registro: 2025/0345299-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00100932420258060092 02080929520248060293 06266510720258060000 100932420258060092
2080929520248060293 6266510720258060000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CAUBI PEREIRA GOMES
ADVOGADOS : CAUBI PEREIRA GOMES - SP346648
CAMILA GOMES DAMASCENO - SP391888
JOSÉ ALEX SENA SANTOS - SP405409
MATHEUS GOMES DE PAULA - SP499744
MARCELO DE SOUSA NERI - SP530881
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: FRANCISCO ALEJANDRO GOMES DIAS
CORRÉU
: GISGLEYSON HENRIQUE NUNES DE MELO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FRANCISCO ALEJANDRO GOMES DIAS
ADVOGADOS : CAUBI PEREIRA GOMES - SP346648
Documento eletrônico VDA56493474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:49
Código de Controle do Documento: ccf1b952-6a5b-4730-873e-fe4b554f1691

CAMILA GOMES DAMASCENO - SP391888
JOSÉ ALEX SENA SANTOS - SP405409
MATHEUS GOMES DE PAULA - SP499744
MARCELO DE SOUSA NERI - SP530881
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:49
Código de Controle do Documento: ccf1b952-6a5b-4730-873e-fe4b554f1691